Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727518-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VERSE CLINICA DE SAUDE MENTAL LTDA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A autora opôs embargos de declaração aos embargos de declaração, sob o argumento de omissão na fundamentação do acórdão, uma vez que não enfrentados os argumentos indicados, pertinentes à ação civil pública n.o 0136265-83.2013.4.02.5101; jurisprudência sobre o tema; e ao significado do termo “falso coletivo”. 2. Contrarrazões apresentadas. O recorrido requer a rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto manifestamente protelatório. 3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.) 5. No caso, foram expostos fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, inexistindo vícios a serem enfrentados, o que indica que o interesse do embargante é, novamente, trazer à tona discussão de matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita. 6. Ademais, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, afastando, por ora, o intuito protelatório da embargante. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor implica em resultado e conclusão diversas do acórdão impugnado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para fins de correção da contradição apontada e, em pedido posterior, requer que seja decretada a nulidade dos atos processuais a partir de 11/10/2023, ante a ausência de habilitação das patronas indicadas. 2. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminarmente, registro que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (art. 278, do CPC). No caso, julgado o recurso inominado em 02/02/2024 e opostos embargos de declaração em 22/02/24, a parte suscitou a nulidade dos atos processuais somente em 26/02/2024 (ID 56236978), impondo-se reconhecer que a matéria está preclusa, também em atenção ao princípio da unicidade recursal. Ademais, não foi comprovada a existência de prejuízo processual às partes litigantes. 4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. 7. E segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 (DOZE MESES). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 557/22 ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos elencados na inicial, quais sejam: “c.2) rescindir o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, apólice 19874, a contar da data da notificação encaminhada pela Autora, dia de novembro de 2022, afastando a exigência ilegítima da comunicação com 60 dias de antecedência, com base nos fundamentos apresentados; c.3) Declarar inexigíveis os débitos referentes à multa por rescisão contratual e às mensalidades que venceram após a solicitação do cancelamento. d) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.” 2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela declaração de nulidade da cláusula de fidelidade e da multa. E requer o pagamento de indenização por danos morais, no pressuposto de que a inscrição do seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito foi indevida. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: (Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei no 9.656/98. 4. Segundo o contexto, em agosto de 2022 a autora/recorrente firmou contrato de adesão a plano de saúde coletivo empresarial com a ré/recorrida e, antes do decurso do prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, em 25/11/2022, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde. 5. De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê na cláusula 31.4.2 (ID 52549324 - Pág. 52) que, se o estipulante solicitar o cancelamento do contrato antes de completar o prazo de 12(doze) meses da contratação, deve comunicar à seguradora com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento e o pagamento dos prêmios deve ocorrer neste período. 6. Por oportuno, registro que o disposto no art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS, segundo o qual “a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora”, aplica-se à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato. 7. Destarte, em 14/12/2022 foi editada a Resolução Normativa no 557 da ANS, que revogando diversos instrumentos normativos (RN n° 195, de 2009; RN no 200, de 2009; RN no 204, de 2009; RN no 260, de 2011; RN no 432, de 2017; RN no 455, de 2020), estabeleceu em seu artigo 23 que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 8. Nesse contexto, a exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial não se mostra abusiva quando aplicável a ambas as partes, contratante e contratado. No mesmo sentido: Acórdão 1687000, 07005528020228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E como bem pontuou o juiz sentenciante, “o fato de laboratório da preferência de beneficiário de plano de saúde não estar credenciado não é razão que justifique a resolução do contrato por inadimplemento da administradora do plano de saúde, ainda que se trate de laboratório dos mais tradicionais, como é o caso do Sabin”. 9. Por conseguinte, em face dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, não é cabível interpretação diversa do que restou livremente pactuado. E ante a ausência de prática abusiva perpetrada pela recorrida, visto que a rescisão contratual foi imotivada, reputo legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento da recorrente. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95) 11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV; art. 93, inciso IX; e art. 133, todos da Constituição Federal ao argumento de que o julgamento do recurso inominado ocorreu sem a intimação pessoal dos advogados constituídos nos autos. Afirma, ainda, que, não obstante a oposição dos embargos declaratórios, o Colegiado Recursal não analisou todos os fundamentos aptos a modificar o resultado da decisão proferida. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 62688145. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessária a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (caso sob exame). Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, in verbis: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal